Tribunal: TJSP
Processo: 1003205-98.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Apelação – Reintegração de Posse – Autora que autorizou seu filho e companheira a residir no mesmo imóvel que reside, de forma gratuita – Caracterização do comodato verbal – Réus que foram previamente notificados da extinção do comodato – Constituição em mora – Viabilidade da ação possessória – Interesse de agir configurado – Sentença Cassada – Apelo Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003205-
98.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante MARIA CELESTINA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados TARCÍSIO LUIZ DOS SANTOS
(NÃO CITADO) e MÔNICA MENDES DE LIMA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003205-98.2020.8.26.0590 -Voto no 21110
2
Voto no 21110
Apelação no 1003205-98.2020.8.26.0590
Apelante: Maria Celestina dos Santos
Apelado: Tarcísio Luiz dos Santos e Mônica Mendes de Lima
Comarca: São Vicente
Juiz: Fernando Eduardo Diegues Diniz
Apelação Reintegração de Posse Autora que autorizou seu filho
e companheira a residir no mesmo imóvel que reside, de forma
gratuita Caracterização do comodato verbal Réus que foram
previamente notificados da extinção do comodato Constituição
em mora Viabilidade da ação possessória Interesse de agir
configurado Sentença Cassada Apelo Provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 21/22 que nos autos da ação de reintegração de posse movida por Maria
Celestina dos Santos em face de Tarcísio Luiz dos Santos e Mônica Mendes de Lima
indeferiu liminarmente a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de
mérito, por entender que carece a autora de interesse de agir.
Apela a autora reiterando os mesmos argumentos da
petição inicial (fls. 25/29). Sustenta em apertada síntese que é genitora do primeiro requerido
e este possui união estável com a segunda requerida, todos residem no mesmo imóvel, de
propriedade da autora, sito a Viela Dois, n° 120, Casa A, Humaitá, São Vicente/SP, CEP:
11301-000.
Aduz que há cerca de sete anos a autora autorizou que
os requeridos fossem residir temporariamente consigo, porém os mesmos se recusam a
deixar o local, sendo que ambos são usuários de drogas e possuem históricos de agressões,
inclusive contra a própria requerente e filho menor do casal, que se encontra aos cuidados
da avó. Assevera que os apelados se acomodaram à situação e se negam a residir em outro
local, sendo que nos últimos anos a autora chegou a contrair empréstimo junto ao Banco no
intuito de adquirir um barraco para os requeridos, porém se recusaram a sair da residência
da requerente. Que tentou por diversas vezes chegar a um acordo pacífico, inclusive
mediante conciliação junto ao CEJUSC, porém os requeridos, mesmo intimados, não
compareceram. Que a pretensão da autora encontra amparo na legislação pátria. Pede a
reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003205-98.2020.8.26.0590 -Voto no 21110
3
Tendo em vista a ausência de citação, não foram
ofertadas contrarrazões.
É o Relatório.
Voto.
O apelo comporta provimento.
A autora demonstrou ser possuidora do imóvel objeto
da ação (fls. 16). A situação é atípica, pois os réus (ora apelados) foram autorizados a
residir no mesmo imóvel, conjuntamente com a apelante, de forma gratuita, caracterizando-
se como contrato de comodato verbal.
Diante dos acontecimentos narrados e não tendo mais a
apelante interesse na permanência dos réus em sua residência, providenciou previamente a
notificação dos comodatários da extinção do comodato, não comparecendo os mesmos na
sessão de conciliação junto ao CEJUSC (fls. 19).
Tratando-se
de
comodato
precário
(sem
prazo
específico), a partir da notificação (fls. 19), restou caracterizado o esbulho, permitindo o
uso da via possessória em juízo. Nesse sentido, a lição de Nelson Rosenvald, em
comentário ao art. 581 do Código Civil:
"No comodato precário, a constituição em mora do
devedor exige a sua prévia notificação (judicial ou extrajudicial). É a
mora ex persona. Somente após a sua interpelação é que estará
caracterizado o esbulho, permitindo o uso da via possessória em juízo.
A interpelação tem o escopo de conceder ao comodatário um tempo
suficiente para se organizar, sabendo que terá de devolver a coisa. Por
isso, o prazo não deve ser demasiadamente exíguo, sob pena de ato
ilícito, por abuso de direito (art. 187 do CC). Caracterizada a mora do
comodatário por meio da sua notificação, viabiliza-se a propositura da
ação possessória, com a reintegração de posse do comodante." (Código
Civil comentado: doutrina e jurisprudência, coordenador Cezar Peluso.
- Manole, 2015, pág. 600 g.n.).
Assim, não há dúvida de que a ação possessória é a via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003205-98.2020.8.26.0590 -Voto no 21110
4
adequada nesse caso. Deste modo, resta caracterizado o interesse de agir da autora para o
ajuizamento da ação possessória, de modo que a r. sentença merece ser cassada, para que o
feito tenha seu regular prosseguimento no Juízo de origem.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à
Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator